Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700618-34.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR BORGES CASTRO IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA em favor de JOSE RIBAMAR BORGES CASTRO, condenado, por incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 2018.01.1.029039-9 / 00063483520188070001 – Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega o impetrante que o paciente é deficiente físico e encontra-se com sua saúde fragilizada, necessitando de atendimento médico especializado. Aduz que a salubridade do Centro de Detenção Provisória – CDP é precária e não detém acessibilidade para que o réu possa ter o mínimo de dignidade. Afirma que não houve descumprimento das medidas cautelares, pois em 25/03/2019 o paciente se dirigiu ao cartório para alterar seu endereço e, em maio de 2019, quando o oficial se dirigiu a sua residência, uma moradora, que não se identificou, informou que o paciente não residia no local a mais de um ano, conduta que lhe causou grave prejuízo. Informa que, em audiência realizada em 04/07/201,9 equivocadamente constou em ata que o réu foi intimado, o que não aconteceu e que, sem entrar em contato por meio telefônico ou qualquer outra diligência, o juízo determinou a sua citação por edital e após sua revelia, mesmo o paciente não estando foragido. Salienta que deveria ter sido aplicado ao caso o art. 366 do CPP e que, sendo o réu citado por edital, deveria o feito ter sido suspenso. Afirma que a inobservância do art. 56 da Lei 11.343/06 gera nulidade relativa. Assevera que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e emprego lícito, tornando-se inviável a alegação de que houve fuga do distrito da culpa e frustrando o direito de trabalho da pessoa com deficiência. Salienta que “a prova da condição de deficiência permanente que exige cuidados especiais foi juntada nos autos da revogação e um laudo mais elaborado com todas as especificações somente pode ser juntado “se somente se” o paciente for submetido à perícia, ou seja, em liberdade”. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a manutenção da liberdade do paciente até o trânsito em julgado definitivo da ação penal e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, com a devida juntada de laudo minucioso sob as condições físicas do paciente. Decido. O paciente foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 2018.01.1.029039-9 / 00063483520188070001 – Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília). Segundo a denúncia, o paciente foi preso em flagrante, em 20/9/2018, por volta das 20h, no Posto da Polícia Rodoviária Federal – BR 060, Km 13, Recanto das Emas. O paciente estava no interior do ônibus coletivo da Empresa São Luiz, linha de Campo Grande/MS para Brasília/DF e, ao ser abordado por agentes de polícia da CORD, foi encontrado no interior de sua mochila 7.200 g (sete mil e duzentos gramas) de skunk. Em audiência de custódia realizada em 21/9/2018, foi restituída a liberdade ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares consistentes em: i) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização; ii) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo. O autuado foi notificado na QNR 5, Conjunto K, Casa 22, Ceilândia, no dia 01/11/2018 e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 30/1/2019 (ID 13643601 - Pág. 1). Em 25/3/2019, o réu compareceu ao balcão da serventia e informou que residia na QNR 05, Conjunto L, Casa 13, Ceilândia/DF. Conforme certidão da oficiala de justiça, em 28/5/2019, não foi possível citá-lo e intimá-lo porque, segundo informações da moradora do local, o paciente “morava no barraco dos fundos, todavia mudou-se há aproximadamente um ano”. A oficiala de justiça acrescentou que “as tentativas de contato telefônico restaram infrutíferas” (ID 13643603 - Pág. 24). Em audiência realizada em 4/7/2019, foi decretada a revelia do réu, devendo o feito prosseguir nos termos do art. 367 do CPP. Posteriormente, na sentença condenatória, foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e não autorização para substituição da expiação corporal por restrição a direitos, bem como por estar foragido e ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas (fl. 49), presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais DECRETO SUA CUSTÓDIA CAUTELAR. Expeça-se o respectivo mandado de prisão.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar, pois inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. De fato, há risco latente à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não foi encontrado no endereço que declinou no processo após a decisão que lhe concedeu a liberdade e decretou medidas alternativas à prisão. Aliás, o comprovante de residência acostado aos autos (ID 13643590 - Pág. 1) está ilegível, mas é possível verificar que é diferente do endereço indicado pelo paciente quando compareceu à serventia (QNR 05, Conjunto L, Casa 13, Ceilândia/DF). A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que descumpriu as medidas cautelares estabelecidas, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Em relação à condição de saúde do réu, não há base fática suficiente para avaliar sua possível adequação ao art. 318 do Código de Processo Penal. Não há demonstração de que o tratamento médico não possa ser feito nas dependências do estabelecimento prisional em que se encontra. De fato, não se verifica, de plano, estar suficientemente comprovado nos autos que o paciente seja extremamente debilitado por motivo de doença grave, a teor do disposto no inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal, inviabilizando, assim, o deferimento do pleito. Por fim, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador